Tribunal: TJSP
Processo: 1572216-42.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Município de São Paulo –Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis – Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si sós, a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Município de São Paulo –Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis – Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em debate - Precedentes do C. STF e do C. STJ – Sentença mantida – Apelo municipal não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1572216-42.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ
EURICO FLEITLICH KLOTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO
PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572216-42.2019.8.26.0090 -Voto no 32473
2
Voto no 32473
Apelação Cível n° 1572216-42.2019.8.26.0090
Comarca de São Paulo
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: Luiz Eurico Fleitlich Klotz
EXECUÇÃO FISCAL
ITBI
Município de São Paulo
Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis
Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI,
tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou
contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem
mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados,
irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em
debate - Precedentes do C. STF e do C. STJ
Sentença
mantida Apelo municipal não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 85/86, a qual julgou procedente a exceção de pré-executividade
apresentada pelo executado e extinguiu a execução fiscal por nulidade da
CDA, buscando a municipalidade, neste ensejo, a reforma da r. sentença,
forte na tese de que a incidência do ITBI ocorre, invariavelmente, no
momento em que o acordo de vontades revela uma figura jurídica do
direito civil pertinente à circulação de bens imóveis ou direitos reais a eles
pertinentes e da qual resulte uma transmissão imobiliária. Nesse passo,
sustenta que é inegável, do ponto de vista jurídico-tributário, ser a
celebração do negócio imobiliário o fator desencadeante da transferência
dos bens imóveis e dos poderes inerentes ao seu domínio, sendo
absolutamente irrelevante, para efeitos fiscais, sua averbação perante o
Registro de Imóveis. (fls.91/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572216-42.2019.8.26.0090 -Voto no 32473
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls.98/107) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A irresignação não comporta guarida.
Segundo a regra matriz traçada no artigo 156,
inciso II, da Constituição Federal e os limites trazidos nos artigos 35 e 110
do Código Tributário Nacional, o fato gerador daquele imposto é a
transmissão, entre vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (1) da
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por
acessão física, como definidos na lei civil, (2) de direitos reais sobre bens
imóveis, exceto os direitos reais de garantia e (3) cessão de direitos
relativos àquelas transmissões.
Nesse sentido, a teor do artigo 1.245 do Código
Civil, a transferência da propriedade só se concretiza, juridicamente,
mediante o registro do respectivo título no cartório competente.
Consequentemente, antes do registro ainda não
existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que
nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e
nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis
e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572216-42.2019.8.26.0090 -Voto no 32473
4
Com
efeito,
apenas
o
registro
no
cartório
imobiliário de instrumento hábil à transmissão da propriedade de bem
imóvel, de direitos reais sobre imóveis ou de cessão a sua aquisição
constituem fatos geradores do ITBI, de modo que o recolhimento do
tributo pelo executado se deu em momento correto.
A matéria é bem conhecida nos Tribunais e a
propósito dela os C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciaram:
“Trata-se de agravo contra decisão que negou processamento
a recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, 'a', da
Constituição Federal, interposto em face de acórdão assim
ementado (fl. 113): 'TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS
IMÓVEIS
E
DIREITO
A
ELES
RELATIVOS
-
ITBI
-
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS,
VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES - NÃO
INCIDÊNCIA. A simples promessa de cessão de direitos não
gera obrigação ao pagamento do ITBI, cujo fato gerador é o
registro do respectivo título no competente cartório.' Alega-se
violação ao artigo 156, II, da Carta Magna. No julgamento da
Rp no 1.121, o Plenário desta Corte assentou que 'o
compromisso de compra e venda, no sistema jurídico
brasileiro, não transmite direitos reais nem configura cessão
de direitos à aquisição deles, razão por que é inconstitucional
a lei que o tenha como fato gerador de imposto sobre a
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos.'
(DJ 13.04.84). Nesse mesmo sentido, monocraticamente, AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572216-42.2019.8.26.0090 -Voto no 32473
5
457.177, Rel. Joaquim Barbosa, DJ 26.06.05. Dessa
orientação não divergiu o acórdão recorrido. Assim, nego
seguimento ao agravo (art. 557, caput, do CPC). Publique-se.
Brasília, 06 de dezembro de 2005” (STF, AI no 554.586/DF,
decisão monocrática, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ de
03/02/2006; no mesmo sentido: AI no 522.048/DF, AI no
646.443/DF e AI no 454.767/DF).
“PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC SÚMULA 284/STF JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
NÃO-OCORRÊNCIA
TRIBUTÁRIO
ITBI
PROMESSA DE COMPRA E VENDA FATO GERADOR NÃO-
INCIDÊNCIA PRECEDENTES. 1. O recorrente limitou-se a
alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido
omisso o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Não houve julgamento 'extra petita' pelo Tribunal de
origem, pois cabe ao magistrado decidir a questão de acordo
com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto. 3. Na
hipótese dos autos, a Corte de origem firmou entendimento
assente na jurisprudência no sentido de que a promessa de
cessão de direitos à aquisição de imóvel não é fato gerador
de ITBI . Precedentes. Agravo regimental improvido” (STJ,
AgRg no REsp no 982.625/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe de 16/06/2008;
outrossim: AgRg no AgRg no REsp no 764.808/MG e AgRg no
REsp no 327.188/DF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572216-42.2019.8.26.0090 -Voto no 32473
6
Esse também é o entendimento desta 15a Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - ITBI -
Lançamento do tributo com base em instrumento particular
de cessão de direitos possessórios - O fato gerador do ITBI só
ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do
domínio útil e com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis
-
Ausência
do
fato
gerador
do
tributo
-
Impossibilidade de cobrança - Precedentes do STF, do STJ e
desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença mantida -
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000725-46.2019.8.26.0247;
Relator
(a): Eutálio
Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 16/01/2020;
Data de Registro: 16/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade
ITBI - Município de Ilhabela Insurgência contra sentença
que julgou procedente a ação e condenou o município ao
pagamento dos ônus sucumbenciais Exigência do imposto
sobre contrato de cessão de direitos possessórios

Impossibilidade - O registro do Compromisso de Cessão de
Direitos possessórios sobre bem imóvel não se sujeita à
incidência do ITBI Tributo cujo fato gerador só ocorre com a
transferência efetiva da propriedade, mediante o registro no
Cartório de Registro de Imóveis - Fato gerador do imposto
não caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara
de Direito Público envolvendo a mesma situação fática -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1572216-42.2019.8.26.0090 -Voto no 32473
7
Sentença
mantida
-
Recurso
do
município
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000166-26.2018.8.26.0247; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 06/11/2019;
Data de Registro: 06/11/2019)
Desse modo, não há dúvidas de que o executado
recolheu o tributo no momento adequado, sendo certo, ainda, que a CDA
lançada pela municipalidade aponta datas equivocadas de ocorrência do
fato gerador, o que, como bem disposto na sentença, leva à sua nulidade
e, por conseguinte, à extinção desta execução fiscal.
Dessarte,
a
r.
sentença apelada desmerece
reparos, majorando-se neste grau recursal os honorários nela arbitrados,
em mais 1% sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 11, do NCPC.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR